Tribunal: TJES
Processo: 5007546-49.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007546-49.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNALDO BELO

APELADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos de Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em face de Paraná Banco S/A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais. O autor, aposentado, alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário e requereu a exibição de documentos bancários, formulando, desde a petição inicial, pedido expresso de gratuidade de justiça. Ainda, pleiteou a remessa dos autos à Comarca de Ipatinga/MG, por domicílio próprio, ante distribuição equivocada à Comarca de Cariacica/ES. A sentença foi proferida sem apreciar nenhum dos dois pedidos. O Apelado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que cancelou a distribuição por ausência de pagamento das custas é nula por omissão na análise do pedido de gratuidade de justiça; (ii) avaliar a existência de nulidade pela ausência de apreciação do pedido de declínio de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz deve analisar o pedido de gratuidade de justiça antes de exigir o pagamento de custas, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. A omissão configura nulidade da decisão por cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça.

4.
A extinção do processo sem resolução do mérito, com base na ausência de recolhimento das custas, sem prévia análise do pedido de gratuidade de justiça, fere o devido processo legal.

5.
A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica quanto à nulidade da sentença quando não apreciado o requerimento de justiça gratuita antes da extinção ou do cancelamento da distribuição.
6.
A ausência de análise do pedido de declínio de competência reforça a nulidade da sentença, por manifesta omissão quanto a requerimento processualmente relevante e tempestivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz deve apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial antes de determinar o recolhimento de custas ou aplicar sanção pela sua ausência.
2. A omissão na análise de pedido de justiça gratuita torna nula a sentença que cancela a distribuição por falta de preparo.
3. A sentença proferida sem apreciação de requerimentos pendentes de justiça gratuita e declínio de competência viola o contraditório e o devido processo legal, ensejando sua cassação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 7º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para CASSAR A SENTENCA (Id n 14442674), determinando o retorno dos autos ao Juizo de origem (4 Vara Civel de Cariacica) para o regular processamento do feito, devendo o magistrado analisar, como entender de direito, os pedidos pendentes (Justica Gratuita e Declinio de Competencia), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por ARNALDO BELO, com vista ao reexame de sentença (Id nº 14442674) prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada da Prova ajuizada em face de PARANÁ BANCO S/A, cancelou a distribuição e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC, por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Inicialmente, quanto aos pressupostos de admissibilidade, verifico que o Apelante reiterou o pedido de Justiça Gratuita em sua peça recursal (Id nº 14442676), requerendo a dispensa do preparo. Nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, "Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo".

Considerando que o próprio mérito recursal versa sobre a omissão do juízo de origem em analisar tal pedido, conheço do recurso, porquanto preenchidos os demais requisitos.

Na origem, trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas (Id nº 14442663), ajuizada por ARNALDO BELO em face de PARANÁ BANCO S/A.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é aposentado e sofre descontos em seu benefício previdenciário, oriundos de um contrato de empréstimo consignado sobre o qual alega não ter tido acesso, suspeitando de irregularidades.

Pleiteou, assim, a exibição de uma série de documentos (contratos, demonstrativos, etc.) a fim de viabilizar o ajuizamento de futura ação revisional ou anulatória. Na mesma peça, formulou pedido expresso de concessão da "Justiça Gratuita", nos termos do Art. 98 do CPC.

Embora a petição inicial indicasse o correto domicílio do autor (Ipatinga/MG), a ação foi distribuída equivocadamente para a Comarca de Cariacica/ES. Diante disso, o autor peticionou (Id nº 14442673), informando o equívoco e requerendo a redistribuição dos autos (declínio de competência) para a Comarca de Ipatinga/MG.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de Id nº 14442674, prolatada em 16/08/2024. O Douto Juízo
a quo
, contudo, ignorou ambos os pedidos pendentes (o pedido de Justiça Gratuita da inicial e o pedido de Declínio de Competência da petição Id nº 14442673) e julgou extinto o processo.

A extinção foi fundamentada exclusivamente no art. 290 do CPC (cancelamento da distribuição), por entender que a falta de pagamento das custas iniciais configurava ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignado, o autor interpôs a Apelação de Id nº 14442676, alegando, em suma, o
error in procedendo
e pugnando pela nulidade da sentença, justamente por não ter analisado o pedido de gratuidade de justiça e o pedido de declínio de competência.

O Apelado (PARANÁ BANCO S/A) em que pese ter se habilitado nos autos, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância é estritamente processual e cinge-se em verificar se a sentença que cancelou a distribuição (Art. 290, CPC) é nula por não ter analisado o pedido de Justiça Gratuita (Art. 99, CPC) formulado na petição inicial.

E, neste ponto, assiste plena razão ao Apelante.

Da simples leitura dos autos, verifica-se que o autor formulou pedido expresso de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em sua petição inicial (Id. 14442663).

Ocorre que a r. sentença (Id nº 14442674) passou ao largo de tal requerimento. O Douto Juízo
a quo
não analisou, não deferiu e tampouco indeferiu o pedido. Pelo contrário, presumiu a necessidade de pagamento e, diante da sua ausência, cancelou a distribuição com base no Art. 290 do CPC.

Trata-se de manifesto
error in procedendo
.

A análise do pedido de gratuidade de justiça é um pressuposto lógico e legal que
antecede
a qualquer determinação de pagamento ou sanção pela ausência deste. O Art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o juiz
somente
poderá indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos, devendo, antes disso, intimar a parte para comprovação.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a extinção do feito por deserção (ou cancelamento da distribuição) sem a prévia análise do requerimento de gratuidade de justiça configura nulidade absoluta da decisão, por cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça (Art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF).

Ademais, a nulidade da sentença é reforçada pelo fato de que o magistrado também ignorou a petição de Id nº 14442673, protocolada em 18/06/2024 (quase dois meses antes da sentença), que requeria o declínio de competência. A sentença foi proferida sem analisar
nenhum
dos requerimentos pendentes.

Neste ponto, registro, apenas a título de observação, que, tratando-se a incompetência territorial de natureza relativa, e visando a celeridade e a economia processual, nada impedia à parte autora, ora apelante, que ajuizasse nova demanda diretamente na comarca correta (Ipatinga/MG), o que certamente lhe traria uma solução mais célere. Todavia, a parte Apelante optou, legitimamente, pela via recursal para ver sanado o
error in procedendo
, cabendo agora o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Portanto, a cassação da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por ARNALDO BELO e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
CASSAR A SENTENÇA
(Id nº 14442674), determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem (4ª Vara Cível de Cariacica) para o regular processamento do feito, devendo o magistrado analisar, como entender de direito, os pedidos pendentes (Justiça Gratuita e Declínio de Competência).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar